Tribunal: TJDFT
Processo: 0027305-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0027305-28.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDREIRA AGUAS LINDAS LTDA - ME, PEDREIRAS CONTAGEM LTDA APELADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a presente apelação é idêntica à que foi interposta no processo no 0003024-71.2017.8.07.0001. Ambas apresentam os mesmos fundamentos e atacam a mesma sentença, que foi proferida nos embargos à execução e posteriormente trasladada para os autos desta ação de execução. Tendo em vista que a apelação no 0003024-71.2017.8.07.000 já foi incluída em pauta de julgamento desta 7a Turma Cível, faculto às apelantes a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora